Tribunal: STF
Processo: RHC 214587
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA: MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Luiz Borges de Amorim contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.716/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mongaguá/SP, em 4.10.2018, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o réu JOSÉ LUIZ BORGES DE AMORIM, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário calculado no mínimo legal, à míngua de informações acerca de sua situação financeira” (fls. 32-35, vol. 1).



    3. Em 14.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500312-41.2018.8.26.0366/SP, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 14-31, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína e crack).



    AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.



    TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; dinheiro; forma de acondicionamento próprio para a venda; denúncia anônima; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.



    PENA – tráfico – primeira fase – pena base no mínimo legal – mantença ante a ausência de recurso ministerial segunda fase aumento de 1/5 – reincidência específica – mantença ante a ausência de recurso ministerial – terceira fase – ausentes causas de aumento e diminuição – inaplicado o redutor do artigo 33, § 4ª da Lei de Drogas, vez que o acusado é reincidente específico.



    REGIME – fechado – mantença – alta reprovabilidade do crime – único regime possível para afastar o réu da senda criminosa – negado provimento ao recurso” (fl. 15, vol. 1).



    4. Em 18.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1500312-41.2018.8.26.0366/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 667.716/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que seja declarada nula a sentença em virtude da insuficiência de provas e da violação dos requisitos legais necessários para o ingresso no terreno. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento referente à reincidência por flagrante violação ao princípio da razoabilidade” (fls. 3-13, vol. 1).



    Em 18.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 14).



    Em 22.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO. ARGUMENTO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A tese de ocorrência de violação de domicílio não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.



    3. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “nulidade da sentença condenatória proferida em desfavor do Recorrente em razão da insuficiência de provas e da violação dos requisitos constitucionais e legais para ingresso dos agentes policiais em domicílio (terreno)” (fl. 3, e-doc. 31).



    Argumenta que “a 6ª Câmara Criminal do TJSP, quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal, efetivamente considerou a legalidade do ingresso policial no estabelecimento comercial do Recorrente e, logo em seguida, a incursão destes mesmos agentes públicos no terreno em que supostamente foram encontrados os entorpecentes apreendidos” (fls. 5-6, e-doc. 31).



    Acrescenta que, “Ainda que não alegada expressamente pela Defesa constituída, nas instâncias ordinárias, a tese da violação de domicílio, sabe-se que o direito à inviolabilidade do lar tem status constitucional (art. 5º, XI, CRFB/88) enquanto direito fundamental e que a sua inobservância gera nulidade insanável no curso do processo, devendo o reconhecimento de tal nulidade, quando não provocado/sustentado pelas partes ou pelo Ministério Público, ser realizado de ofício pelo magistrado” (fl. 6, e-doc. 31).



    Ressalta “que o TJSP, admitindo a veracidade do ingresso policial em estabelecimento comercial e em terreno particular resguardados pela inviolabilidade domiciliar, considerou lícito o procedimento policial com base unicamente em denúncia anônima e na observação de suposta entrega de drogas realizada pelo Recorrente” (fl. 7, e-doc. 31).



     Assevera que “a entrada dos policiais, com armas em punho, no estabelecimento comercial do Recorrente e, posteriormente, no terreno anexo, sob a alegação de busca por entorpecentes, constitui situação de flagrante ilegalidade e abuso de poder na medida em que tal ação extrema se deu com base em mera denúncia anônima e em versão dos fatos apresentada pelos policiais ausente de quaisquer elementos de certeza (quem seria o ciclista que estava no terreno com o Recorrente, o que teria sido entregue a ele pelo Recorrente)” (fl. 10, e-doc. 31).



    Enfatiza que, “à exceção dos contraditórios e isolados testemunhos dos agentes públicos envolvidos na apreensão, não houve nos autos qualquer elemento que indicasse o armazenamento de drogas, pelo Recorrente, consigo ou no interior de seu estabelecimento comercial (nada foi apreendido em posse do Recorrente). As drogas, encontradas em terreno a 50 metros do estabelecimento comercial por um dos policiais (chama a atenção o fato deste não ter sequer apreendido a droga quando a encontrou, mas apenas na presença do Recorrente já conduzido ao terreno), poderiam ter sido ali deixadas por qualquer pessoa que pratique a traficância ou mesmo, dada a pequena quantidade apreendida (como bem apontado no writ), por algum usuário para posterior consumo” (fl. 14, e-doc. 31).



    Defende que “a mera fundamentação de acréscimo superior a 1/6 (no presente caso, 1/5) em razão da reincidência específica do réu não atende à suficiência e à proporcionalidade exigida pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, ao contrário do afirmado no acórdão ora recorrido” (fls. 19-20, e-doc. 31).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente recurso a fim de que seja desconstituído o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça procedendo-se à declaração de nulidade do acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em virtude da flagrante violação de domicílio (ausência de requisitos legais para o ingresso no terreno) e da insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitivas.



    Subsidiariamente, caso mantida a condenação do Recorrente, requer a redução da fração de aumento referente à reincidência por flagrante violação ao princípio da razoabilidade (de 1/5 para 1/6)” (fls. 20-21, e-doc. 31).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Assinala “que na espécie não ocorreu nenhuma das hipóteses que autorizariam a entrada dos policiais na residência do paciente, como situações de flagrante delito ou desastre, necessidade de prestar socorro, ordem judicial, tampouco o consentimento do morador, ora paciente. Registre-se que, conforme consta dos autos, o acusado apenas chegou em sua residência tempo depois, quando os policiais já haviam entrado no imóvel e realizado buscas, sem qualquer autorização” (e-doc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso. Enfatizou que “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 603.616, Ministro Gilmar Mendes – Tema 2801), concluiu que, nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões”. Ressaltou a necessidade de revolvimento probatório e que, em “relação à apontada desproporcionalidade da fração de 1/5 (um quinto) utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da reincidência, o Magistrado apresentou fundamentação concreta, ao argumento da reincidência ser específica” (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade da condenação do recorrente, ao argumento de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Subsidiariamente, o recorrente pede a aplicação da fração de 1/6, com o argumento de ausência de fundamentação idônea para majoração de 1/5 aplicada pela reincidência específica.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 667.716/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao assentar que, além da denúncia anônima, existiam indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico, apontados pelos juízos ordinários, e fundamentação idônea para a majoração de 1/5 pela reincidência específica. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    Conforme apontado na decisão vergastada, o Tribunal de origem não adentrou o exame da questão da violação de domicílio. Portanto, diante da não análise do pedido, o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça incorreria em indevida supressão de instância.



    Além disso, quanto aos fundamentos da condenação, observo que o Tribunal de origem manteve a condenação ao concluir não haver ‘motivos que permitam duvidar da veracidade [dos depoimentos dos militares’, pois esses ‘ofertaram versões uníssonas sobre os fatos, confirmando a localização de entorpecentes em frente o bar do acusado, conforme descrito na denúncia’ (ambos à fl. 19).



    Assim, em que pese a ‘narrativa um pouco truncada do policial civil Adriano’, fato é que ambos os policiais ‘disseram que estavam na posse das características físicas do réu, obtidas por meio de denúncia anônima, bem como do local em que a droga era escondida. Ainda, as testemunhas informaram terem avistado o réu na companhia de um rapaz de bicicleta e que o denunciado teria lhe entregado algo após sair do terreno em que os entorpecentes, acondicionados em uma sacola plástica, foram encontrados’ (fls. 33-34). 



    Logo, de acordo com o Juiz sentenciante ‘ficou claro que ao menos nos núcleos ‘entregar’ e ‘guardar’ do tipo misto alternativo contido no art. 33, da Lei nº 11.343/06 o acusado incorreu, consoante sua própria confissão. De acordo com o boletim de ocorrência de fls. 12/15, os entorpecentes estavam acondicionados de forma própria à distribuição e consumo a terceiros’ (fls. 33-34).



    Verifico, então, que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do acusado, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.



    Ademais, quanto à dosimetria da pena, noto que a instância ordinária, na segunda fase da dosimetria, considerou devido o aumento de pena na fração de 1/5, em razão da reincidência específica do réu, o que está em conformidade com o entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, segundo a qual a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6” (fls. 3-4, e-doc. 25). 



    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, além da denúncia anônima, as testemunhas policiais visualizaram o recorrente “na companhia de um rapaz de bicicleta e que o denunciado teria lhe entregado algo após sair do terreno em que os entorpecentes, acondicionados em uma sacola plástica, foram encontrados”. Assentou que para “o Juiz sentenciante ‘ficou claro que ao menos nos núcleos ‘entregar’ e ‘guardar’ do tipo misto alternativo contido no art. 33, da Lei nº 11.343/06 o acusado incorreu, consoante sua própria confissão” (e-doc. 25).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese do impetrante sobre a alegada invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    10. Tampouco prospera a pretensão de aplicação da agravante pela reincidência no patamar de 1/6. Quanto à fração de majoração pela reincidência na segunda fase da dosimetria, o Tribunal de origem assentou:



    “Na segunda fase a pena foi aumentada em 1/5 em razão da reincidência específica do acusado.



    O fato de o apelante, punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.



    Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo’.



    Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que ‘a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica’. 



    Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza’.



    É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica. (...)



    A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. 



    (…) Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.



    Portanto, correto seria o aumento da pena em 1/3 por se tratar de reincidência específica. Contudo, ante a ausência de recurso ministerial, mantenho o aumento de 1/5, totalizando 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.



    Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição da pena.



    Inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, vez que o acusado é reincidente específico” (fl. 28-30, vol. 1).



    Embora a aplicação da agravante da reincidência seja obrigatória (inc. I do art. 61 do Código Penal), o quantum dessa majoração há de ser fundamentado pelo magistrado com base nos dados havidos nos autos. Na espécie, a fração aplicada na segunda fase da dosimetria foi fundamentada pela reincidência específica.



    Não se comprova constrangimento ilegal na pena aplicada, pois suficientemente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, no Código Penal, os critérios para a fixação da pena devem ser fundamentados, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la com base nos dados constantes dos autos. Nesta linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram a multirreincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada” (HC n. 101.918, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 4.6.2010).



    Confiram-se também as seguintes decisões: RHC n. 214.127/SC, de minha relatoria, DJe 3.5.2022; HC n. 195.105/SP, de minha relatoria, DJe 15.12.2020; HC n. 194.508/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.12.2020; e HC n. 186.136/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020.



    11. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJe 22.5.2014).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora